Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-27.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001494-27.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA - CPF: 028.694.345-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 612.682.013-40 (APELADO), IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS - CPF: 062.641.691-45 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), JOSE RONALDO FRUTUOSO - CPF: 056.929.194-19 (ASSISTENTE), MARCIA CILIENE DE ARRUDA SILVA - CPF: 016.933.321-32 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS
DA LEI N.º 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] – SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –
2.
PRETENDIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
DOS APELADOS SENTENCIADOS
– INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (POUCO MAIS DE 20 GRAMAS DE MACONHA) INSUFICIENTES PARA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO –
3.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

–
IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DA AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
–
4.

PLEITEADA
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA CAUSA DE AUMENTO
DE PENA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06, EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR FRAÇÃO MAIOR –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições das autorias da narcotraficância dos dois apelados absolvidos, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

1.1.

Igualmente, inexistindo elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre os quatro recorridos, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.

–
Inviável o acolhimento do pedido da acusação para macular
as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas na primeira etapa penal, pois,
em consonância com recente jurisprudência do STJ,
“(...) a ínfima quantidade de drogas apreendida no caso não traz reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, por não extrapolar o tipo penal”
(AgRg no HC 635.995/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 03/08/2021);

3.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, tratando-se de acusada tecnicamente primária, que não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, aliada à diminutiva quantidade de narcótico apreendido [20,04g de maconha], correto
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas promovido na primeira instância;

4.
No que se refere ao critério utilizado para aplicação das majorantes previstas no artigo 40 da Lei 11.343/06, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se exige motivação concreta – deve ser fundamentado com as características do caso –, para estabelecer fração acima do mínimo legal, o que não ocorre na hipótese dos autos;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA

ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1001494-27.2021.8.11.0045, julgou parcialmente procedente a ação penal e
absolveu

IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e
ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA
da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico praticado entre Estados da Federação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como os dois últimos (
AYLLA
e
ARIOSVALDO
) também pelo cometimento do
narcotráfico
por
insuficiência de provas;
e
condenou
IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS
e
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
pela prática do delito de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei nº. 11.343/06
], aplicando à acusada a reprimenda de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, no regime aberto e pagamento de 195 dias-multa,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; e ao segundo, a pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais de ID 163729498, o i. Órgão Ministerial
almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
todos
os apelados

condenados

pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo, sobejamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes dos policiais ouvidos em juízo, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal.
Cumulativamente
, requer que os denunciados
AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e

ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA
sejam
condenados
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal.

N’outro sentido
, s
e acolhida as pretensões condenatórias,
postula a reforma das penas dos crimes de tráfico e associação, a fim de que sejam (
i
)
elevada as sanções de todos os apelados na primeira fase
em razão da negativa da natureza e quantidade de droga apreendida, nos moldes do art. 42 da Lei nº. 11.343/06; (
ii
) na segunda etapa penal, reconhecida a
agravante da reincidência
em relação aos denunciados
AYLLA
e
ARIOSVALDO
; bem como (
iii
) afastada a
causa de diminuição do §4º do art. 33 de Drogas
a todos os recorridos, e por fim, (
iv
) aplicada a
causa de aumento do inciso III do art. 40 dessa Lei
, em patamar superior ao mínimo (1/6), “
porque o modo de execução empregado à entrada dos entorpecentes no ergástulo público foi minuciosamente planejado entre os recorridos, demonstrando profissionalismo e habitualidade em proceder com a referida ação, mormente pelo grau de perfeccionismo da ocultação das drogas no medicamento
” (sic).

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 163729502, ID 163729508, ID 163729510 e ID 163729534,
nas quais os apelados requerem o

desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantido o r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 196867153, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Resumidamente, ressai dos autos que os apelados
IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e
ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA
foram denunciados pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia
17 de fevereiro de 2021
, por volta das 10h00, nas
dependências da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde,

trouxeram consigo, prepararam
e
guardaram
dentro de um recipiente de medicamento, substâncias ilícitas consistentes em 06 (seis) porções de maconha equivalentes a 25,1g (vinte gramas e um decigrama) para adentrar no aludido estabelecimento prisional; além disso estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Segundo a peça inaugural, na mencionada data, a denunciada
AYLLA
dirigiu-se até a penitenciária na posse de um remédio “
exptamina
”, em formato de xarope, para ser entregue ao reeducando
ARIOSVALDO
, seu ex-namorado. Contudo, os policiais penais realizaram procedimento de revista no objeto e encontraram o aludido material ilícito, sendo
AYLLA
presa em flagrante delito.

Narra a denúncia que após a prisão de
AYLLA
, descobriu-se que as substâncias proscritas foram adquiridas, acondicionadas no recipiente de medicamento e fornecidas pela denunciada
IVANNA LAUREM
, cujos narcóticos seriam entregues aos detentos
ARIOSVALDO
[com quem
AYLLA
manteve relacionamento amoroso) e
MARCELO
[companheiro de
IVANNA
], os quais se encontravam segregados na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde.

Por derradeiro, registra-se na exordial acusatório que “
Diante dos elementos indiciários, vislumbra-se que os 4 (quatro) denunciados agiram em comunhão de desígnios, associando-se com a finalidade de introduzirem entorpecentes no ergástulo público de Lucas do Rio Verde (por meio de AYLLA e IVANNA) cuja quantidade de droga apreendida evidenciou a intenção do grupo em fomentar a distribuição/mercantilização de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional (notadamente por ARIOSVALDO e MARCELO)”
– Denúncia. ID 163729353.

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DA CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E DOS RECORRIDOS
AYLLA
E
ARIOSVALDO
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e
ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA
quanto ao delito de associação para o narcotráfico
e dos dois últimos pela prática do crime de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 163729312); Boletim de Ocorrência (ID 163729313); Auto de Apreensão (ID 163729314); exame preliminar de constatação de droga (ID 163729316); laudo preliminar de substância entorpecente nº. 520.2.04.2021.002450 (ID 163729430) e Laudo pericial nº. 3.14.2021.75007-01 (ID 163729431) – apresentando
resultado positivo para 06 (seis) porções de maconha, com peso total de 20,04g (vinte gramas e quatro decigramas).

Inobstante a isso, a
prática do
tráfico de entorpecentes
por parte dos apelados AYLLA e ARIOSVALDO e da associação para o narcotráfico em relação a todos os recorridos,
não se apresenta indene de dúvidas
.

A recorrida
AYLLA
, em ambas as fases da persecução penal negou envolvimento com os crimes narrados na denúncia, ressaltando que desconhecia a existência de drogas dentro do frasco de remédio, assumindo que foi
Ivanna
que conversou contigo para a entrega dos medicamentos na Cadeia local. S
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
AYLLA
esclareceu que apenas foi levar medicamentos na cadeia, negando que tinha conhecimento da existência de drogas no frasco de remédio, no qual foi apreendido vinte e cinco gramas de maconha.

Iniciou seu interrogatório judicial narrando que uma mulher, que não conhecia, entrou em contato dizendo para levar remédio para o seu namorado, sendo-lhe entregue o medicamento. Acrescentou que achou estranha essa situação, inclusive entrou em contato com a sogra e o cunhado para perguntar sobre o medicamento, ressaltando que não manteve conversa com o acusado
Ariosvaldo
, seu ex-namorado na época do fato; inclusive alegou desconhecer os motivos para que ele tenha procurado a
Ivanna
para providenciar o remédio, bem como se ele tinha ciência da droga escondida naquele medicamento. Disse que embora tenha estranhado essa situação, não desconfiou do fato, tendo em vista que a genitora do seu ex trabalhava e não viu problema em atender esse pedido, agregando que o advogado de
Ariosvaldo
tinha lhe dito que seu ex estava com virose, inclusive o causídico lhe apresentou áudio da conversa com seu ex, que disse que uma pessoa lhe entregaria o remédio para que levasse na cadeia.

Continuo discorrendo que a acusada
Ivanna
lhe telefonou, oportunidade em que lhe passou seu endereço e ela foi até sua casa e entregou uma caixa de remédio e outras cartelas soltas, tudo acondicionado em uma sacola branca. Afirmou que mandou mensagem para
Ivanna
solicitando informações sobre a entrega de medicamentos na unidade prisional e questionou se o frasco não teria que ser transparente, ocasião em que ela falou para não abrir a embalagem
“não precisa abrir não, lá entra assim”
(sic); e assim do jeito que recebeu os materiais, levou-os à penitenciária local. Asseverou que o narcótico foi encontrado no frasco de vitamina e apenas tomou conhecimento de que se tratava de um recipiente de plástico quando o diretor da Cadeia revistou aquele material.

Ao final, reafirmou que não conhecia a acusada
Ivanna
, bem como não tinha conhecimento se ela sabia do entorpecente escondido; declarando que ficou desesperada com essa situação, pois nunca tinha passado por isso e não iria assumir algo que não tinha feito, sentindo-se enganada nessa empreitada criminosa. [Relatório de mídias, ID 207024650]

O detento
ARIOSVALDO
, p
erante a autoridade policial se reservou ao direito constitucional de permanecer calado e apenas manifestar
em juízo
, oportunidade em que negou os fatos, bem como alegou que não entrou em contato com
Aylla
[sua ex-namorada] por qualquer meio de comunicação. Destacou que não tem conhecimento desses medicamentos, apenas que estavam com seu nome; muito menos pediu para
Aylla
levá-los na cadeia. Disse que não conhece a suspeita
Ivanna
, só ficou sabendo do seu nome no processo.

Prosseguiu asserindo que desconhece esses narcóticos, também não sabe quem era o destinatário do material ilícito; sequer tem conhecimento de quem solicitou para
Aylla
levar a droga ao estabelecimento prisional. Ressaltou que
Aylla
está mentindo, pois não mandou áudio para ela por intermédio do seu advogado, esclarecendo que, quando precisa de remédios, aciona o setor de enfermagem, que entra em contato com sua genitora, para levar o que necessita; agregando, por fim, que utilizaram seu nome nos medicamentos para que os verdadeiros culpados desse delito não sejam incriminados. [Relatório de mídias, ID 207024650].

A acusada
IVANNA LAUREM
, em sede policial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio; ao passo que,
judicialmente,
começou narrando não serem verdadeiras as acusações em seu desfavor, salientando que está sendo acusada apenas porque entregou para as ‘meninas’ os medicamentos recebidos de um mototaxista, esclarecendo que essas garotas sabiam de tudo e haviam feito esse acordo.

Asseverou que a suspeita
Aylla
lhe telefonou acerca de medicamentos e, como tinha recebido por meio de um mototaxista, simplesmente entregou a sacola de remédio para ela, resumindo que sua ação foi apenas entregar a encomenda, aduzindo ainda que não tinha conhecimento da droga escondida, sequer abriu as embalagens desses remédios; desconhece os motivos de terem lhe entregado os frascos, destacando que foi um “combinado” dentro do presídio para que entregasse esse remédio para a
Aylla
, a qual levaria até a unidade prisional. Asseriu que os ‘meninos’ que estão sendo acusados, ou seja,
Marcelo
e
Ariosvaldo
, que fizeram esse acordo na cadeia sobre essa situação.

Novamente pontuou que não sabia o que continha no interior dos frascos de medicamentos, apenas foi lhe repassado da seguinte forma
“
olha, você vai receber esses medicamentos e aí você passa para a Aylla, e foi o que eu fiz”
(sic), assumindo que foi
Marcelo
que fez o pedido por meio de ligação telefônica e mandou o mototaxista até sua residência com essas encomendas e, da forma que recebeu esses medicamentos, passou para frente, quando foi procurada por
Aylla
, que pediu os remédios, ocasião em que solicitou seu endereço e fez a entrega. Ressaltou que não conhecia o suspeito
Ariosvaldo
, nunca manteve qualquer contato com ele.

Continuou seu interrogatório negando que conhecia
Aylla
,
apenas manteve esse contato com ela. Sobre a saúde do seu namorado
Marcelo
, informou que não tinha conhecimento que ele estava doente, especialmente porque recebia ligação do enfermeiro da unidade prisional quando aquele estava enfermo. Ainda sobre
Marcelo
afirmou desconhecer que ele é usuário de drogas, assim como se o remédio era para ele ou terceira pessoa; negou também que tenha mantido conversa com a
Aylla
sobre os itens que podem ser levados nas visitas.

Salientou que não possui envolvimento com crimes e não estava associada aos demais acusados, dizendo que, na época, laborava como vendedora, pelo que perfazia o salário mensal entre R$1.300,00 a R$1.500,00 e residia com seus familiares. Aduziu que está sendo acusada porque mantinha um relacionamento amoroso virtual com
Marcelo
, enfatizando que nunca o conheceu pessoalmente e, por ele possuir extensa lista criminal, possivelmente seja essa a razão de lhe acusarem de envolvimento com condutas ilícitas. Revelou mais uma vez que simplesmente recebeu ligação do namorado, lhe avisando que chegariam medicamentos e para entregar para duas pessoas, acentuando que tem certeza na participação da
Aylla
nesse esquema, em razão do seu passado criminoso.

Pontuou que
Aylla
já sabia de tudo e, embora não tivesse conhecimento do material ilícito escondido no remédio, acredita que ela iria preparar a droga naquele frasco, pois
Aylla
possui passagens criminais e é envolvida com a criminalidade. Questionada sobre essas afirmações,
IVANNA
disse que, quando entregou esse remédio para
Aylla
, já sabia que tinha droga no frasco ou que aquela iria preparar para levar na Cadeia de Detenção Provisória, complementando que
Aylla
inventou essa prova – conversa no WhatsApp – para lhe incriminar.

Indagada pela acusação, contrariamente ao narrado acima, afirmou que não sabia dos entorpecentes escondidos nos medicamentos, apenas
Marcelo
lhe informou sobre o mototaxista que iria lhe entregar os remédios e repassou os nomes das mulheres para entregar,
Aylla
e
Vanessa
; aduzindo que não sabe dizer se
Aylla
ou
Vanessa
sabiam que iriam ingressar com drogas na unidade prisional, contudo, acredita que sim, tendo em vista a ação que elas praticaram. Por derradeiro, assumiu a existência do diálogo com
Aylla
acerca da embalagem do frasco de remédio; e que
Marcelo
só lhe avisou que não era para ele o medicamento. [Relatório de mídias, ID 207024650].

Por sua vez, o reeducando
MARCELO
, extrajudicialmente, se reservou ao direito de permanecer em silêncio; ao passo que em juízo foi decretada sua revelia, visto que fugiu da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde.

Os depoimentos judiciais dos
policiais penais
e dos
investigadores de polícia
, nos quais se encontram substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório quanto à associação para tráfico em desfavor de todos os denunciados e da prática de narcotráfico quanto aos recorridos
Aylla
e
Ariosvaldo
.

O policial penal e diretor da Cadeia Pública local, na fase judicial,
José Roberto Frutuoso
, discorreu
que, naquele fatídico dia,
na parte da manhã, estavam recebendo medicamentos que os familiares levaram para os detentos. Aduziu que é realizada a conferência e, especificamente quando recebeu o remédio da suspeita
Aylla
, percebeu que havia modificação no frasco e, ao fazer uma minuciosa revista, verificou que estava de fato adulterado. Quando retirou o líquido daquele xarope, visualizou o material ilícito dentro do frasco; acrescentando que nessa data aconteceram duas ocorrências idênticas com drogas em medicamentos e, assim, foram realizadas revistas nos materiais e conduzidas as duas suspeitas à delegacia. Quanto à
Aylla
afirmou que ela declinou o nome de
Ariosvaldo
como destinatário do medicamento.

Referida testemunha relatou que
Aylla
apresentou nervosismo e chorou quando foram localizadas as seis porções de maconha no frasco, dizendo que não tinha ciência do que estava acontecendo, que apenas lhe foram entregues esses materiais pela namorada/companheira do detento
Marcelo
, a
Ivanna
. Segundo a flagranteada,
Ivanna
tinha deixado esse remédio na parte da manhã na sua casa e assim trouxe para a cadeia. Questionado, afirmou que desconhecia qual vínculo existia entre
Aylla
e
Ariosvaldo
. [Relatório de mídias, ID 207024650].

Em juízo, a policial penal
Márcia Ciliene de Arruda Silva
narrou que as visitantes foram levar remédios na unidade prisional e, ao serem verificados os frascos, percebeu-se adulteração e foram encontrados os narcóticos pelo diretor da Cadeia, o qual lhe acionou e mostrou o material ilícito localizado. Pontuou que
Aylla
estava nervosa e disse que o remédio seria entregue ao detento
Ariosvaldo
e, pelo que se recorda, foram duas apreensões semelhantes dentro de medicamentos na data em questão. Sobre o funcionamento de entrega de remédios pelos familiares/visitantes dos custodiados, afirmou que o enfermeiro ou assistente social daquela instituição entra em contato com o familiar acerca da necessidade de medicamento para o reeducando. [Relatório de mídias, ID 207024650].

Das provas contidas nos autos, consta também o Relatório de Investigação nº. 192/2021 (ID 163729334, p. 7), acerca da averiguação do aparelho móvel da apelada
AYLLA
, que o resultado transcrevo na íntegra,
in verbis
:

“Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, procedemos a análise dos dados contidos no aparelho celular pertencente a AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA, devidamente autorizados por ela. No aplicativo de mensagens WhatsApp, consta uma
conversa entre Aylla e Ivanna, esposa do Reeducando Marcelo de Oliveira Silva, vulgo “Marcelinho ou Parafuso”, na conversa a Ivanna pede o endereço da Aylla, para levar o remédio, que seria entregue CDP, para o Reeducando Ariosvaldo Lima de Santana Oliveira, segundo declaração da Aylla, seu ex-namorado
.
Na conversa Aylla fala em abrir o Remédio para ver se a embalagem era de vidro, para ser trocada por uma de plástico, tendo em vista que na unidade prisional não entra vidros, a Ivanna responde: “não, não tira não, ele entra assim mesmo é de plástico nega, não precisa abrir, só levar mesmo”.

O que demonstra aparentemente que Aylla desconhecia o conteúdo da embalagem. É possível perceber a preocupação da Ivanna quanto a abertura da caixa do remédio
. No diálogo a Ivanna manda mensagem para Aylla perguntando se já entregou o remédio, ela responde que só depois das 9:00h, iriam atendê-la, e que recebeu uma ligação provavelmente do Ariosvaldo cobrando a entrega do Remédio.
Em um diálogo entre Aylla e a Mãe do Ariosvaldo, ela tira dúvidas de como faz para levar os remédios no CDP, qual horário, frasco, caneta para escrever na sacola, e fala que o remédio lhe foi entregue pela Ivanna Mulher do Marcelo, para que esta entregasse para o Ariosvaldo, as duas demonstraram dúvidas sobre para quem realmente era o remédio, tendo em vista que a pessoa que mandou foi a mulher do Marcelo
. Na
conversa a Aylla fala que recebeu uma ligação do Ariosvaldo que dizendo que a Ivanna iria deixar o referido remédio com ela, se havia a possibilidade dela entregar no CDP, ela respondeu que sim
. O que leva a crer que o Ariosvaldo tinha ciência de que entraria um xarope batizado com drogas em seu nome, enviado pela mulher do Marcelo. Uma vez que sua própria mãe demonstra surpresa pelo fato dele ter pedido para mulher do Marcelo comprar e não para sua mãe ou sua ex-namorada.
É absolutamente provável que a Ivanna e o Marcelo tenha utilizado o nome de Ariosvaldo para que suas identidades não aparecessem em caso de dar errado, como de fato o deu
.”

Conforme se extrai do depoimento judicial do investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
,
naquela data, a suspeita
Aylla
foi presa em flagrante nas dependências do CDP – Centro de detenção provisória. Disse que, após a Polícia Civil tomar conhecimento dessa ocorrência, iniciaram-se levantamentos e foi feita a análise do celular da aludida acusada, que autorizou a revista no seu aparelho móvel.

O agente de segurança pública discorreu que, d
urante a análise do celular, descobriram que a acusada
Ivanna
tinha contratado a
Aylla
para fazer entrega desses remédios batizados com entorpecentes no CDP (Centro de detenção provisória) para o detento
Marcelo
, esposo da
Ivanna
e para
Ariosvaldo
ex-companheiro da
Aylla
. Consta uma conversa entre
Aylla
e
Ivanna
por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, na qual essa última pergunta o endereço para deixar os remédios para que
Aylla
levasse à cadeia para o segregado
Ariosvaldo
; ainda no diálogo,
Aylla
diz que seu ex entrou em contato para saber se ela poderia levar o medicamento para ele e para
Marcelo
na unidade prisional.

Disse que
Aylla
se dispôs a fazer esse transporte, passando seu endereço à
Ivanna
, que entregou os materiais. Do exame dessas conversas,
Aylla
não demonstrou que tinha conhecimento que o frasco de xarope estava batizado com entorpecente, pois no diálogo
Aylla
fala com
Ivanna
sobre o material desse medicamento, se ela teria que abrir para verificar se era de plástico ou vidro, momento em que
Ivanna
obsta essa ação, aduzindo que não precisava abrir, que já estava no recipiente plástico, ressaltando que certamente a
Ivanna
, o
Marcelo
e o
Ariosvaldo
pediram apoio de
Aylla
para levar o medicamento e que eles tinham ciência que estava com drogas esse remédio.

Continuou relatando que, em uma conversa da
Aylla
com a genitora do
Ariosvaldo
, a mãe dele demonstra certa estranheza pelo fato do filho ter pedido medicamento para a esposa do
Marcelo
e não para ela, que tinha o costume de preparar e levar para o filho os materiais que necessitava. Durante esse diálogo
Aylla
pergunta para a ex-sogra como seria a entrada desse remédio na cadeia, como deveria estar embalado, dando a entender que a
Ivanna
estava se utilizando de pessoas, pelo menos no caso da
Aylla
, sem saber o que ela estava transportando drogas. Afirmou que a acusada
Ivanna
não queria fazer esse serviço, porque sabia da possibilidade de dar errado, como aconteceu no caso, a
Aylla
foi presa.

O testemunhante afirmou que tem conhecimento de que quem encomendou esse narcótico de dentro da cadeia foram
Marcelo
e
Ariosvaldo
; sendo que esse último solicitou para
Aylla
buscar com a
Ivanna
o remédio e levar para ele na penitenciária; e quanto à
Marcelo
, afirmou que sua esposa
Ivanna
estava preparando esses entorpecentes para ele, visto que sua companheira sempre fez esse tipo de serviço. Declarou que não tem dúvida de que os acusados se associaram para a prática do narcotráfico e que
Ivanna
era a responsável pelo preparo dessa droga para ingressar na cadeia; ressaltando que, no caso de
Aylla
, a Polícia não tem como afirmar que ela tinha conhecimento de que estava transportando entorpecente, pois ela quis abrir o material para verificar o frasco e foi barrada por
Ivann
a
. Assim, entende que se ela tivesse conhecimento de que esse material estava batizado, não faria menção em querer abrir a embalagem.

Detalhou que a suspeita
Ivanna
estava à procura de pessoas para fazer entrega desses medicamentos e, como ela estava em contato com o
Ariosvaldo
e com seu esposo
Marcelo
; aquele indicou a
Aylla
, sua ex-companheira, para
Ivanna
repassar os medicamentos. Afirmou que o celular da acusada
Ivanna
não foi periciado/analisado, não existindo outra intercepção dos suspeitos, além da análise do aparelho móvel da
Aylla
.

Questionado sobre o envolvimento de
Ariosvaldo
nessa empreitada criminosa, o policial civil disse que a estranheza da sua genitora acerca da solicitação dele para a
Ivanna
providenciar o medicamento demonstra que
Ariosvaldo
tinha conhecimento da droga e forneceu seu nome para que o medicamento batizado entrasse na cadeia. Ao final, acerca do relatório elaborado discorreu que
“A
Ivanna
não querendo aparecer e também querendo proteger o nome do marido,
Marcelo
, ela começou a recrutar pessoas, tanto dentro do CPD, para receber esses medicamentos batizados, como aqui fora para levar; porém a única pessoa que a gente acredita que não sabia, porque não podemos afirmar com certeza, era a
Aylla
; porém o
Ariosvaldo
nós acreditamos que ele tinha ciência de que esse medicamento, não era um simples medicamento, que era um medicamento batizado”
(sic). [Relatório de mídias, ID 207024650].

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
asseriu que a Polícia Civil já tinha recebido informações do envolvimento do
Ariosvaldo
,
Marcelo
e
Ivanna
com relação ao tráfico de droga, aduzindo que não foi surpresa para a sua equipe as prisões da
Aylla
e da
Vanessa
nessas circunstâncias, detidas com drogas dentro de medicamentos tentando entrar na Cadeia local, destacando que, após a prisão, participou da análise dos aparelhos celulares.

Narrou que ficou demonstrada a existência de um acordo pré-agendado entre os acusados, talvez não em relação à
Aylla
, com intuito de ingressar com drogas em dois frascos de remédios. Constatou que a esposa do detento
Marcelo
,
Ivanna
, tinha plena consciência desse material ilícito que entraria na cadeia, inclusive foi ela quem preparou essa droga e que teria fornecido esses frascos às suspeitas
Aylla
e
Vanessa
. Com relação ao custodiado
Ariosvaldo
ficou claro que ele sabia sobre o ingresso dessa droga na cadeira, que seria levado para ele, por intermédio da
Aylla
, sua ex-namorada.

Quanto à participação da
Aylla
nessa trama criminosa, afirmou que aparentemente ela não teria conhecimento desse material ilícito nos medicamentos que estava levando para a unidade prisional, contudo, ficou demonstrado que esse entorpecente seria entregue para o
Ariosvaldo
. Esclareceu que, pelos olhos da Polícia, nesse tipo de crime, havia um acordo pré-ajustado entre os suspeitos; acredita, talvez, também entre eles e o
Marcelo
, aduzindo que poucos elementos foram coletados do envolvimento dele último nessa associação, contudo, não descarta essa possibilidade. Restou claro que
Ivanna
, companheira de
Marcelo,
estava associada com o
Ariosvaldo
e com a
Vanessa
[pessoa presa em flagrante nas mesmas circunstâncias da
Aylla
]; e que planejaram isso, talvez juntamente com
Marcelo
, para que esses narcóticos ingressassem na cadeia.

Prossegue asserindo que, com relação à
Aylla,
ocorreu um diálogo dela com a mãe do
Ariosvaldo
, a qual estranha o pedido do filho sobre entrega de remédios, sendo que sempre era ela que fazia esse tipo de entrega. Discorreu que do conteúdo que foi extraído desse aparelho celular tem convicção que a acusada
Ivanna
foi uma das mentoras dessa ideia - de levar droga para o interior da cadeia -; que o
Ariosvaldo
tinha plena consciência da entrega de material ilícito e talvez tenha auxiliado nessa trama do envio de entorpecentes à Cadeia Pública. Já em relação ao
Marcelo
, pontuou que sua participação ficou no campo da conjectura, pois, ao seu ver, não foi possível coletar elementos indicativos do seu vínculo com os demais. Do mesmo modo, disse que tem dúvidas do envolvimento da
Aylla
, tendo em vista que não ficou claro que ela sabia da existência de drogas no medicamento, inclusive no relatório elaborado sequer imputaram qualquer fato criminoso quanto à ela, por falta de indícios. [Relatório de mídias, ID 207024650].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos policiais
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, dos quais não revelaram certeza necessária para o envolvimento dos apelidos
AYLLA
e
ARIOSVALDO
com o narcotráfico, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença, tais,
ipsis litteris
:

“[...] De outro lado, tenho que não restou devidamente comprovada a participação da acusada
Aylla Pinheiro Teixeira
na prática delitiva em comento, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ora, a acusada
Aylla Pinheiro Teixeira
, quando interrogada em juízo e na delegacia de polícia, negou veementemente a prática delitiva em comento, afirmando que não sabia que no interior do frasco de remédio havia substância entorpecente, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Corroborando tal assertiva, temos o
relatório de investigação policial
constante no id. 51360242 - p. 07, onde consta que o aparelho celular da acusada Aylla foi analisado pelos investigadores de polícia, sendo constatado conversa entre Aylla e Ivanna, ocasião em que Aylla diz que irá abrir a caixa para ver se o frasco era de vidro e Ivanna fala que é de plástico e que não precisa abrir.

Ademais, a acusada
Ivanna Laurem Paz de Campos
, quando interrogada em juízo, não demonstrou firmeza e segurança de que Aylla tinha conhecimento da droga no interior do frasco, alegando que Aylla tinha conhecimento devido o “envolvimento com a criminalidade”, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Da mesma forma, os policiais civis
Valdir Braga Martins
e
João Cleberson Rodrigues Soares
, quando inquiridos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegaram que não tem certeza que Aylla tinha ciência da droga no frasco, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, o policial penal
José Ronaldo Frutuoso
, quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que Aylla ficou nervosa e chorou quando identificaram droga no frasco, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Ademais, o acusado
Ariosvaldo Lima de Santana
, quando interrogado em juízo, alegou que não entrou em contato com Aylla por qualquer meio de comunicação.

É importante ressaltar também que a
Autoridade Policial
não indiciou Aylla por ocasião da conclusão do inquérito policial que originou a presente denúncia. Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

[...]

Por fim, quanto ao acusado
Ariosvaldo Lima de Santana
, tenho que também não restou extreme de dúvida a sua participação na empreitada criminosa em apreço, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ora, o acusado
Ariosvaldo Lima de Santana
, quando interrogado em juízo, negou veementemente a prática delitiva em comento, alegando que não pediu para levarem frasco de remédio com droga ao CDP local, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Ademais, a acusada
Ivanna Laurem Paz de Campos
, quando interrogada em juízo, disse que não recebeu ligação de Ariosvaldo e não sabia para quem a droga de fato seria entregue no interior da cadeia, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Além do mais, as testemunhas
Valdir Braga Martins
,
João Cleberson Rodrigues Soares
e
José Ronaldo Frutuoso
não são firmes e seguras de que a droga de fato seria destinada ao acusado Ariosvaldo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

É importante ressaltar também que a acusada
Aylla Pinheiro Teixeira
, quando interrogada em juízo, afirmou que Ariosvaldo lhe mandou um áudio, por meio de advogado, solicitando remédio, mas ela nada mencionou sobre droga. Aliás, esse áudio não foi acostado aos autos.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. [...]”

– Sentença, ID 163729459.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados
AYLLA
e
ARIOSVALDO
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecente [
seis porções de maconha equivalentes a 20,04g
], contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes públicos afirmaram que embora
Aylla
tenha sido presa em flagrante tentando adentrar a penitenciária local com drogas escondidas em frasco de remédio, a Polícia não conseguiu elementos suficientes para comprovar seu envolvimento com o narcotráfico. Do mesmo modo os policiais penais, destacaram que
Aylla
ficou muito nervosa e chorou no momento da localização do material ilícito, afirmando que apenas tinha sido solicitada por
Ivanna
para levar a sacola com os medicamentos.

Quanto ao apelado
Ariosvaldo
, embora os relatos judiciais dos policiais civis são no sentido de que ele estava traficando, assim como associado com os demais suspeitos, tais afirmações não foram suficientemente corroboradas por outros meios de provas, sequer fora periciado aparelhos celulares ou realizada interceptações nesse sentido, restando apenas sua participação com base em suposições, como destacou o d. magistrado sentenciante.

Sob outra perspectiva
, os apelados
AYLLA
e
ARIOSVALDO,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido no frasco de remédio.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando os
apelados

AYLLA
e
ARIOSVALDO
negaram as autorias delitivas (na fase policial e em juízo) e
o cenário delitivo não denotou mercancia ilícita ligada a eles
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à AYLLA
e
ARIOSVALDO quanto ao narcotráfico, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime de tráfico de drogas aos apelados
AYLLA
e
ARIOSVALDO
, de sorte que a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial [nas dependências do estabelecimento prisional], o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados
AYLLA
e
ARIOSVALDO
estivessem comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada escondida no frasco de remédio que
Aylla
estava levando para a Cadeia pública e que na sacola com os medicamentos constava o nome do recorrido
Ariosvaldo
, todavia,
após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento dos apelados no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de os acusados
AYLLA
e
ARIOSVALDO
efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Da mesma forma, entendo que o pleito pela
condenação
dos recorridos
IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e
ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06] também
não comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo
duradouro e estável
entre os recorridos com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
na sentença vista no ID 163729459, p. 8-10,
ipsis litteris
:

“[...]
2. Do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006

O concurso de pessoas na prática do crime de tráfico ilícito de droga não importa necessariamente na configuração do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga, o qual exige: 1) concurso de dois ou mais agentes; 2) fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes capitulados nos artigos 33, caput, § 1º, e 34, da Lei de Tóxicos; 3) ânimo associativo; 4) estabilidade e permanência.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“(...) Para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 é imprescindível a convergência de vontades para a prática do delito de tráfico e a intenção de criar uma sociedade com fins delitivos, de forma estável e permanente, o que ocorreu nos presentes autos”. (TJ/PR, 5ª Câmara Criminal, Acórdão nº 12558, Relator Marcos Vinícios de Lacerda Costa, data do julgamento: 27/05/2010). (g.n.).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que não restou cabalmente demonstrado, como necessário para um decreto condenatório, o “animus associativo” entre os acusados, bem como a “estabilidade e permanência” da associação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – p. 497).

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados, não restando outra medida a não ser a absolvição dos mesmos do crime em comento [...]”.

Na hipótese, o acervo probatório
não
permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre os acusados/denunciados.

Compulsados os autos, a
inda que os
investigadores de polícia
mencionem que os acusados estavam atuando conjuntamente com intenção de entregarem drogas no interior do presídio, os autos não foram instruídos com provas suficientes, inexistindo, portanto, registros consistentes acerca das atividades dos suspeitos.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor dos acusados
IVANNA LAUREM PAZ DE CAMPOS, MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, AYLLA PINHEIRO TEIXEIRA
e
ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA

quanto à conduta prevista no art. 35 da Lei nº. 11.343/06; e dos dois últimos (AYLLA e ARIOSVALDO) em relação ao narcotráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DOS SENTENCIADOS
IVANNA
E
MARCELO
:

Cumpre destacar que julgado improcedentes as pretensões condenatórias, consoante exposto no ITEM I deste aresto, permanece o decreto condenatório em desfavor dos apelados
IVANNA
e
MARCELO
, pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Com relação ao crime de narcotráfico,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão da dosimetria das penas-bases dos apelados
IVANNA
e
MARCELO

em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes na
quantidade
e
natureza
das drogas apreendidas.

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda do recorrido
no patamar mínimo,
nos fundamentos que seguem:

“[...]
1) Do acusado Marcelo de Oliveira Silva

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

[...]

2) Da acusada Ivanna Laurem Paz de Campos

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”
– Sentença, ID 163729459, 11-12.

Pois bem.
Com relação à
natureza e quantidade de drogas apreendidas
no caso concreto, cumpre destacar, que as provas dos autos, trazem que foram apreendidas
06 (seis) porções de maconha equivalentes a 20,04g (vinte gramas e quatro decigramas)
, consoante laudos periciais disponibilizados no ID 163729430 e ID 163729431, as quais estavam escondidas dentro de um frasco de remédio (xarope).

Nesse cenário, em razão da natureza menos deletéria da maconha aliada a quantidade da droga apreendida na empreitada criminosa, qual seja, (
20,04g
), que se apresenta considerável; não há elementos para
influência de
incremento da
sanção basilar
em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
, pois, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante aos autos:
“(...) embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva - 1,8g de cocaína e 2g de crack
-, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação
. Precedentes em hipóteses análogas. (...)”
((AgRg no HC 382.880/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Dessa forma,
inviável
o acolhimento do pedido ministerial de aumento das sanções basilares.

III –

DO
ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06, EM RELAÇÃO À RECORRIDA
IVANNA
:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que
o apelante vindica o afastamento
da
causa de diminuição reconhecida em benefício da sentenciada
IVANNA LAUREN PAZ DE CAMPOS.

Contudo, mais uma vez a razão não lhe assiste.

No caso em análise, o i. Juiz singular agiu com acerto ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 em benefício da apelada, ao argumento de que
IVANNA
preenche todos os requisitos necessários.

Entendo que
os fundamentos elencados pelo membro ministerial não se prestam a sacramentar a conclusão de que a apelada se dedica a atividades criminosas ou é contumaz na narcotraficância
.

Isso, de nenhum modo, pode ser alçado à prova de habitualidade delitiva, mormente quando a forma como se deu a abordagem policial e a apreensão de entorpecentes não enseja a certeza de que o narcotráfico praticado pela acusada fosse algo habitual, e nada existe nos autos a vinculá-la a outras condutas ilícitas, muito menos o envolvimento com os demais suspeitos (
Aylla

e
Ariosvaldo
), que foram absolvidos pelo Juízo de primeira instância, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, com relação ao entorpecente apreendido, consoante exaustivamente demonstrado durante toda instrução criminal e principalmente asseverado nos relatos judiciais dos agentes de segurança pública,
as porções de maconha foram vinculadas à
IVANNA
, por ter ela entregue o frasco de remédio (com narcóticos escondidos) para a suspeita
Aylla
, levar à Cadeia
. E quanto ao material ilícito apreendido, não se pode concluir que a diminuta quantidade de droga, qual seja,
20,04g
, divididas em 06 porções, seja suficiente para obstar a aludida benesse.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente feito,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. 40 BUCHAS DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER AFASTADO O § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APONTAMENTO DE EXCESSO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. PACIENTE PRIMÁRIA E PENA-BASE NO MÍNIMO
. 1.
A pena-base foi fixada no piso mínimo, a paciente é primária e sem antecedentes, e a quantidade de drogas, apesar de não ser ínfima, também não se mostra excessiva a ponto de afastar a causa de diminuição da pena. 2. Inclusive, constou da sentença que inexistem provas de que os acusados estivessem associados ou de que tenham praticado o tráfico reiteradas vezes
. 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no HC 671.644/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) – destaquei.

Nesta senda,
de rigor a manutenção da incidência da causa especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais.

IV –

DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS, EM RELAÇÃO AOS APELADOS
IVANNA
E
MARCELO
:

Ainda na terceira fase das dosimetrias, o
Parquet
busca a exasperação da fração referente à causa especial de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, aplicado no mínimo legal (1/6) aos apelados
Ivanna
e
Marcelo
, sustentando para tanto que o “
modo de execução empregado à entrada dos entorpecentes no ergástulo público foi minuciosamente planejado entre os recorridos, demonstrando profissionalismo e habitualidade em proceder com a referida ação, mormente pelo grau de perfeccionismo da ocultação das drogas no medicamento
” (sic, ID 163729498, p. 24).

No entanto, entendo que razão não assiste ao recorrente, pois verifica-se que os argumentos apresentados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
não extrapolam a normalidade do delito, não se verificando, dentro desse contexto fático exposto no ITEM I deste voto, qualquer fundamento lastreado em elementos concretos a justificar a aplicação da referida causa de aumento acima da fração mínima prevista no tipo.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para aplicação das majorantes previstas no artigo 40 da Lei 11.343/06, exige-se motivação concreta - ou seja, deve ser fundamentado com as características do caso – para estabelecer fração acima do mínimo. (
ex vi
HC 529.996/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019 / HC 461.100/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019).

Logo, tendo em vista que o pedido formulado não vem fundado em nenhum elemento concreto a justificar o acréscimo acima do mínimo legal, mantenho a exasperação em 1/6 (um sexto) em virtude da presença da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de 11.343/06.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1001494-27.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024